Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA E INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu pedido de expedição de requisitório de parcela supostamente incontroversa e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0750429-21.2024.8.07.0000, por entender presente a hipótese de prejudicialidade externa relacionada à discussão sobre a exigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento em suposta prejudicialidade externa, decorrente da interposição de agravo de instrumento e da existência de ação rescisória, ambos desprovidos de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial rescindendo, salvo se for concedida tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto, conforme determina o art. 969 do CPC.
4. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 foi julgada pelo colegiado da 1a Câmara Cível, que decidiu, por maioria, não conhecê-la, o que reforça a inexistência de fundamento para suspensão da execução.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a ausência de efeito suspensivo em recursos ou ações autônomas impede a obstrução do curso do cumprimento definitivo da sentença, inclusive para fins de levantamento de valores.
6. O art. 313, V, “a”, do CPC não se aplica à fase de cumprimento de sentença fundada em título transitado em julgado, pois inexiste dependência de julgamento de outra causa.
7. O Agravo de Instrumento no 0750429-21.2024.8.07.0000, que fundamentou a suspensão determinada pelo juízo de origem, teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido e foi julgado improcedente de forma unânime por esta Corte.
8. O juízo de primeiro grau não possui competência para atribuir efeito suspensivo a recurso cujo pedido já foi analisado e rejeitado por instância superior, sob pena de afronta à autoridade das decisões do Tribunal, nos termos do art. 988, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e provido.
9. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969; 313, V, “a”; 995; 1.019, I; 988, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; Acórdão 1069616, 0712593-58.2017.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 24.01.2018.

(m)